Tribunal: TJPA
Processo: 0814015-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814015-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: JONATHAN PATRICK DA ROSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE VIOELENCIA DOMESTICA/FAMILIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814015-37.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
JONATHAN PATRICK DA ROSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 3ª

VARA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO
129
,
§13 E ARTIGO 147,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. INOCORRÊNCIA.
Segregação cautelar suficientemente motivada. A
decretação da prisão do paciente
se
respalda no risco à coletividade e a ordem pública, por ter praticado o crime de forma violenta contra sua ex-companheira e mãe de seu filho de 1 anos e 8 meses,
em sua residência, após ter sido ameaçada de morte, foi agredida pelo seu ex-companheiro
.
O
paciente
embora tenha negado a
prática delitiva
à
autoridade policial
, há um extenso rol de crime de violência doméstica pela qual o réu responde, denotando que o paciente é contumaz na prática de crimes de violência doméstica
.
A
gravidade da prática do delito,
e a reiteração delitiva
se mostra evidente.
N
ão se mostra razoável que, pessoa envolvida, em delito de tamanha gravidade, seja colocada em liberdade, restando devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva, por estarem presentes materialidade do crime e indícios de autoria.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
TESE REJEITADA
.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
dezenove
dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
19
de setembro de 2024

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814015-37.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE:
JONATHAN PATRICK DA ROSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrad
o, com fulcro no art. 5º, LXXIV, c/c art.134, “caput”, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal,
através de Defensora Pública, em favor de
JONATHAN PATRICK DA ROSA RODRIGUES

contra ato do
Juízo de Direito
da
Vara Violência Doméstica e Familiar de Belém-PA
,
nos autos nº

0813684-16.2024.8.14.0401
.

Narra a impetrante que o paciente fora preso em 03/07/2024, pela suposta prática do tipo penal tipificado no art.129, § 13 e art.147, todos do CPB
.

Relata que houve a homologação da prisão em flagrante, convertendo em preventive, sob o pálio argumento de estarem presents os idícios de autoria e materialidade delitiva, bem como os requisitos autorizadores da media excepcional.

Alega que o decreto preventivo,

o juízo se utilizou de conceitos vagos e genéricos, afim de justificar a manutenção da medida extrema, estando portanto, ausentes fundamentos e requisitos da prisão.

Ressaltou condições pessoais favoráveis, uma vez que o paciente é lavador de carros no bairro da Cremação, possui residencia fixa, radicado no Distrito da culpa, não existindo qualquer fato concreto que faça presumir que, em liberdade, tentará esquivar-se de sua responsabilização criminal, ou intervir na instrução processual, ou, atentar contra a ordem pública.

Por tais razões,
requereu, liminarmente a concessão da liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura, no mérito, a ordem em definitivo e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Deneguei
a liminar
(id.21625601)
dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(
ID. 12378165
), o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

“1.

No dia 03/07/2024, foi preso em flagrante delito o acusado Jonathan Patrick Da Rosa Rodrigues, pela prática do crime de Lesão Corporal (art. 129, § 13, do CP), tendo como vítima Raiane Carla Silva dos Santos.

2. Em sede de plantão judicial, o auto de prisão em flagrante foi homologado e convertida em custódia preventiva, uma vez que restou evidenciado que ele já responde a outros procedimentos criminais, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado. Ressaltando-se que dos 15 procedimentos encontrados, 12 referem-se a crimes relacionados à violência doméstica, demonstrando que ele é contumaz neste tipo de prática.

3. Distribuídos os autos a este Juízo, a decisão do Juiz plantonista foi ratificada em audiência de custódia.

4.

Requerida a revogação da prisão preventiva, por meio da Defensoria Pública, o Ministério Público opinou pelo indeferimento. Ato seguinte, o pleito foi indeferido, mantendo-se a prisão pelos próprios fundamentos da decisão de decretação.

5.

Posteriormente, recebida a denúncia pelos crimes de Lesão Corporal e Ameaça, o réu, citado, apresentou resposta à acusação por meio de Defensor Público.

6. O feito se encontra com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12 de setembro de 2024, às 10h30. 7. No que tange aos antecedentes do paciente, em face da grande quantidade de processos, encaminho, em anexo, a certidão de antecedentes criminais.”

Nesta
Superior Instância
(id.21815198), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou
-se
pelo
conhecimento

do mandamus, p
orém, no mérito, pela sua
denegação
da ordem.

É o Relatório.

Passo a proferir o voto

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, além do fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis, podendo ser aplicada as medidas cautelares diversas da prisão
.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

(...)
Verifico que o contexto fático indica a necessidade da manutenção da decisão que determinou a segregação cautelar do representado, nos termos do art. 312, do CPP, eis que permanecem os requisitos motivadores de seu encarceramento, sendo insuficiente a substituição da prisão por outra medida cautelar, monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, inexistindo qualquer modificação da situação fática-probatória que ensejou a decretação da prisão preventiva.

Aliado a isso, a conduta do custodiado confirma a sua periculosidade concreta, uma vez que, além de haver fortes indícios da autoria e materialidade, ele é contumaz na prática de delitos contra a mulher no âmbito doméstico, pois consta que a ofendida já sofreu agressões físicas por parte do acusado em outras ocasiões e que teme por sua integridade, caso ele seja solto.
.

Como se vê, nem mesmo os decretos proibitórios das medidas protetivas tiveram o condão de salvaguardar o bem-estar físico e psicológico da vítima, não havendo razão para crer que, neste momento, as medidas diversas da prisão seriam suficientes para impedir nova prática criminosa. Ante o exposto, mantenho a prisão pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou, como forma de garantir a ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

(...)”

Analisando detidamente os autos, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NOVO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE MANTÉM FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I
- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública
,
a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Sobrevindo a prolação de sentença condenatória, encerrando definitivamente a instrução criminal, resta superado o alegado excesso de prazo. III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado
: em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com extrema violência contra a vítima, contra a qual foi realizado disparo, que não a atingiu por razões alheias à vontade dos agentes. IV - Novo título judicial, por si só, não tem o condão de prejudicar o recurso se mantidos os fundamentos da segregação cautelar. (...)
(RHC 81.869/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 07/06/2017).

O Juízo dito coator, fundamentou idoneamente a sua decisão, para decretar a custódia do Paciente, por estar evidenciado os indícios de autoria e de materialidade, cumprindo os requisitos do artigo 312 do CPP, pelo evidente prejuízo à ordem pública.

A decretação da prisão do Paciente, respalda-se no risco à coletividade e a ordem pública, por ter praticado o crime de forma violenta contra sua companheira RAIANE CARLA SILVA DOS SANTOS e mãe de seu único filho de 1 aano e 8 meses, quando
dentro da residência do casal desferiu vários socos no rosto e nos braços direito e esquerdo da ofendida, e em seguida, pegou uma faca e desferiu um novo golpe, desta vez, no antebraço direito da vítima, lesionando-a, e ainda ameaçou-a de morte, conforme sua narrative em delegacia (id.21616088).

O paciente
embora tenha negado a ameaça e agressão a sua ex-companheira
, perante a Autoridade Policial (id.21616088), há em sua certidão de antecedentes criminais (id.21616088
) há um extenso rol d
a prática de delitos contra a mulher no âmbito doméstico.

A gravidade da prática do delito, se mostra evidente. Não se mostra razoável que, pessoa envolvida, em delito de tamanha gravidade, seja incontinenti colocada em liberdade
.
Cumpre ressaltar, que houve descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada em face da vítima
, denotando reiteração delitiva por parte do coacto
.

Ressalte-se ainda que
já está pacificado na jurisprudência do STJ que a prisão preventiva

pode ser decretada em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para o fim de
garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou em caso de notícia do descumprimento destas
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT DENEGADO.

1. Não há constrangimento ilegal quando verificado que as instâncias

ordinárias apontaram fundamentos concretos que efetivamente evidenciam a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta do agente, evidenciada pela gravidade dos delitos em tese perpetrados.

2. O juiz de 1º grau indicou, de modo satisfatório, a necessidade da segregação do acusado, para garantia da ordem pública, evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas (art. 313, III, do Código de Processo Penal).

3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 306070 / SP – HABEAS CORPUS 2014/0256211-5 - Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158) - T6 - SEXTA TURMA – j 05/03/2015 – p. DJe 12/03/2015)

Não prospera a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamento idôneo no decreto prisional, porquanto a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada com base em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência do STJ, estando o decisum proferido na origem fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima, eis que os autos revelam uso de violência doméstica e familiar e ameaça em face de sua ex-companheira.

A manutenção da prisão preventiva do paciente
JONATHAN PATRICK DA ROSA RODRIGUES
, está devidamente justificada, por estarem presentes os requisitos formais, autorizadores da prisão preventiva, que são a materialidade do crime e indícios de autoria.

A conduta do Paciente, coloca em risco a ordem social, sendo

considerad
o
grave o delito cometido pelo mesmo
, onde mais uma vez faz-se necessário lembrar que não é a primeira vez que o paciente agride e ameaça a ofendida, denotando reiteração de conduta delitiva
. É necessário que seja dada uma resposta do Estado, no sentido de afastar do convívio social, quem executa delitos, nos moldes do praticado pelo paciente.

É no sentido de garantir a ordem pública, que se faz necessária, a manutenção da prisão preventiva do Paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciado está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública. Verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento, pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a sua custódia preventiva. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa

e exercer atividade lícita
, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho parecer ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
19
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2024